Tribunal: TJMT
Processo: 0002685-62.2009.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002685-62.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), EVELI REGINA FABRIS DE OLIVEIRA - CPF: 709.466.209-20 (EMBARGANTE), CARLOS RIVA - CPF: 080.755.730-72 (EMBARGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), JOHN CARLOS RIVA - CPF: 390.988.500-49 (EMBARGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA e EVELI REGINA FABRIS DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (
nº 0002685-62.2009.8.11.0040) oposto pelos embargantes
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos”
, que, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da ação principal e o procedente o pedido reconvencional formulado, reconhecendo
“a inadimplência contratual por parte dos reconvindos”

declarando
“rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes”
condenando
“os reconvindos ao pagamento da multa contratual (cláusula penal) prevista na cláusula décima segunda do contrato de compra e venda de imóvel rural em debate”
a r. sentença ainda condenou os autores/reconvindos/embargantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 180157657).

Os embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de
“enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
sustentam que
“o recurso de apelação foi improvido por supostamente não haver provas nos autos de que cumpriram sua obrigação contratual prevista na cláusula 4ª do contrato de entregar até a data de vencimento da primeira parcela (31/03/2009), os documentos mencionados nas letras “a” e “b” da citada cláusula”

afirmam que
“há sim provas nos autos dando conta do cumprimento

de sua obrigação contratual de entregar aos réus/apelados (compradores) a documentação listada nas letras “a” e “b” da cláusula 4ª do contrato rescindendo”
não sendo observado pelo acórdão embargado
“que os réus/apelados (compradores) foram notificados extrajudicialmente acerca da existência de toda a documentação elencada na cláusula 4ª do contrato e que tais documentos sempre estiveram disponíveis para serem retirados no escritório de advocacia dos patronos dos autores/apelantes (...)além do mais, referida documentação estão juntados aos autos”
e que
“toda essa documentação acostada aos autos de origem possuem data anterior ao vencimento da primeira parcela do contrato (31/03/2009) (...) tal fato comprova que os autores/apelantes cumpriram com sua obrigação contratual à tempo e modo, sobretudo, porque é inconteste que documentação existia ao tempo do vencimento da primeira parcela”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 181527182).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 182933659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do Recurso de Apelação Cível, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, inclusive com a citação de diversos precedentes a amparar a conclusão decisória, de modo que não há omissão a ser suprida, muito menos obscuridade a ser esclarecida.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, e, no presente caso, a fundamentação decisória do v. acórdão é clara, coesa e compreensível.

Ora, se os embargantes não concordam com a interpretação das circunstâncias fáticas e/ou dispositivos legais da forma em que realizado no acórdão, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Relembro, no mais, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023